Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-27.2019.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000473-27.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CANALLE - CPF: 452.342.309-10 (APELANTE), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), MIGUEL VIANA REGINATO - CPF: 702.596.821-87 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (REPRESENTANTE), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (APELADO), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUIZ CARLOS CANALLE

APELADO(S):

COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM EXECUÇÃO – CONTRIÇÃO DE RESES SUPOSTAMENTE PERTENCENTES AO EMBARGANTE DADAS DE ARRENDAMENTO AO EXECUTADO (ARRENDATÁRIO) – IMPROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO CONTRATUAL DO SUPOSTO ARRENDAMENTO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POSTERIOR À CONSTRIÇÃO – BOVINOS NÃO REGISTRADOS EM NOME DO EMBARGANTE JUNTO AO INDEA – MARCA NO COURO DOS GADO CUJAS INICIAIS COINCIDEM COM OS NOMES TANTO DO EXECUTADO COMO DO EMBARGANTE

TESTEMUNHO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CUMPRIDOR DO MANDADO -

AFIRMATIVA DE PERTENCEREM AO EXECUTADO – BOVINOS ENCONTRADOS NA POSSE EM ÁREA ATRIBUÍDA AO EXECUTADO – PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE DAS RESES – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA PROPRIEDADE DO EMBARGANTE – ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se além de a reses constritas terem sido encontradas sob o poder do executado e em área de terras cuja posse é a ele atribuída, o embargante – que afirma ser proprietário arrendante dos bovinos constritos – não se desincumbe do ônus de provar que era o verdadeiro dono do gado, deve ser mantida a improcedência dos Embargos de Terceiros através do qual se busca a desconstituição da constrição, sobretudo quando as circunstâncias probatórias e processuais dos autos – tais como a ausência de autenticação de firma do suposto contrato de arrendamento antes da penhora;

o testemunho do oficial de justiça cumpridor do mandado de penhora dando conta de que o gerente do executado foi quem separou as reses a serem constritas, como sendo pertencentes esse devedor; e as iniciais da marca aposta no couro de parte das reses constritas coincidirem tanto com o nome do embargante como com o do executado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUIZ CARLOS CANALLE

APELADO(S):

COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
LUIZ CARLOS CANALLE
contra a sentença que julgou improcedentes os
Embargos de Terceiro
n. 473-27.2019.8.11.0005 opostos incidentalmente pelo apelante na
Execução de Título Extrajudicial
n 0001893-43.2014.8.11.0005 (Cód. 94079) ajuizada por
COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA
em desfavor de
LAÉRCIO MARTINS CARDOSO
, através do qual o ora embargante buscava a desconstituição da constrição de 149 (cento e quarenta e nove) das 150 (cento e cinquenta) cabeças de gado
vacum
penhoradas nos autos da citada execução, bem como ainda condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Narra o recorrente que em 17.01.2013 firmou com o Sr.
LAÉRCIO MARTINS CARDOSO
um
Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento Rural e Pecuário Mediante Depósito
e, na condição de depositante/arrendante, teria dado de arrendamento a
LAÉRCIO

149 (cento e quarenta e nove) semoventes de sua propriedade, consistentes em gado bovino de raça nelore, representadas por matrizes em procriação.

Relata que, de acordo com o ajuste, em contraprestação, o arrendatário/depositário deveria lhe devolver, em 17.11.2018, além das matrizes que lhe foram entregues, um percentual dos respectivos frutos, o que, no entanto, não teria sido honrado pelo Sr.
LAÉRCIO
, a despeito das inúmeras tentativas do arrendante para reavê-las.

Registra que, ao se deslocar até à propriedade rural onde se encontravam os animais depositados, o arrendante apelante teria recebido a notícia de que seu plantel havia sido penhorado e removido pela empresa
COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA
, aqui apelada, nos autos da
Execução
n. 0001893-43.2014.811.0005 movida pela referida empresa em desfavor do arrendatário

LAÉRCIO
.

Anota que, em razão disso, o arrendante opôs os presentes
embargos de terceiro
para que tal constrição fosse desconstituída, os quais foram rejeitados.

Inconformado, sustenta o arrendante embargante que a sentença teria incorrido em
error in judicando
, uma vez que estariam suficientemente demonstrados nos autos os três requisitos do art.677 do CPC/15 para a obtenção da proteção almejada, quais sejam, (i) a condição de terceiro na ação da qual provém a ordem constritiva, (ii) a ocorrência da constrição e (iii) sua propriedade e posse indireta sobre as reses penhoradas.

Assevera que, além de a cópia do
contrato de arrendamento e depósito
firmado entre o
Sr.
LAÉRCIO
e o embargante demonstrar que as reses penhoradas pertencem a este último, certo seria que, apesar de o referido instrumento contratual
apontar a
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
como o local que receberia os animais arrendados
, tal imóvel foi vendido ao Sr.
POZOBON
, sendo esta, portanto, a razão pela qual o gado não mais se encontrava na referida fazenda por ocasião da penhora, e sim na
Fazenda Passos
.

Alega que embora a sentença tenha presumido que, em razão de
a testemunha
Pedro Júnior de Souza
(gerente do arrendatário
LAÉRCIO
) ter afirmado em juízo
que foi o responsável por separar o gado, os animais pertenceriam ao seu patrão, certo seria que tal conclusão não seria lógica pois em regra, os empregados zelam pelos bens de seus empregadores, tendendo a agir de forma mais benéfica a este.

Afirma que em razão do procedimento de vacinação do gado exigir o cumprimento de uma série de trâmites processuais, dentre eles a compra da vacina em nome do titular dos animais, para posterior comprovação de efetiva aplicação das doses, o arrendante apelante preferiu que o gado ficasse sob a titularidade do arrendatário
LAÉRCIO
para, assim, não precisar comparecer a uma agência do INDEA/MT toda vez que precisasse, sendo, portanto, essas as razões pelas quais não juntou aos autos documentação da referida autarquia estadual para comprovação da propriedade sobre as reses arrendadas.

Aduz que o fato de ignorar as práticas da agropecuária não autoriza o magistrado sentenciante a lançar mão de seu desconhecimento para prejudicar jurisdicionados.

Argumenta que, a despeito da sentença desconsiderar a marca “LC” aposta no gado constrito, sob o fundamento de que as iniciais do nome do arrendante ter as mesmas iniciais do nome do arrendatário, a testemunha
PEDRO JUNIOR DE SOUZA
teria sido incisiva em consignar que o gado carrega a marca do arrendatário – marcas “LC” e “L3” – ainda que fossem de propriedade do arrendante embargante.

Defende que lhe seja garantida a presunção de boa-fé quanto ao alegado nos seus embargos, eis que o contrato de arrendamento e depósito firmado com o arrendatário
LAÉRCIO
é anterior ao ajuizamento da
Execução
n.
1893-43.2014.8.11.0005 movida pela empresa embargada.

Destaca, no mais, que ao opor os Embargos à Execução de n. 0002520-47.2014.8.11.0005, o próprio Sr.
LAÉRCIO
, executado,
noticiou à exequente, ora apelada, que o gado a ser arrestado não lhe pertencia, e sim ao ora apelante,
LUIZ CARLOS CANALLE
.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgados procedentes os Embargos de Terceiros, com inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 137694447 pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao fundamentar o veredicto de improcedência, o juízo sentenciante lançou mão da seguinte motivação:

“[...]

O próprio art. 677 do CPC/2015 assevera que o embargante deverá comprovar a sua posse e a qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Por outro lado, o artigo 373, I, do CPC, a respeito do ônus da prova, dispõe que o autor/embargante deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

No caso em concreto, não restou evidenciada a posse do embargante em relação aos bens semoventes discutidos nesta ação.

De início, verifica-se que o contrato colacionado nos autos se refere ao arrendamento rural e pecuário de animais mediante depósito localizados na Fazenda Nossa Senhora da Conceição (fls. 18/21), ao passo que os animais penhorados no processo executivo estavam na Fazenda Passos (auto de penhora fls. 155/156 - apenso).

Não bastasse, nota-se que as testemunhas arroladas pelo embargante não conseguiram demonstrar seu direito sobre os semoventes.

Com efeito, a testemunha Vítor Acácio afirmou desconhecer o local em que os semoventes foram penhorados e removidos, de modo que não soube comprovar se os atos constritivos se deram sobre os mesmos animais que foram apontados no Contrato de Arrendamento, pois neste instrumento especificou-se que os animais do embargante ficariam depositados na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Diamantino (fls. 18), ao passo que a penhora foi realizada na Fazenda Passos (fls. 161 dos autos em apenso). Portanto, não restou comprovado se os animais inseridos no contrato de arrendamento são os mesmos que foram penhorados e removidos.

Já a testemunha Pedro Júnior de Souza informou que era gerente do imóvel do executado no ato da penhora e remoção do gado, e que foi ele quem os separou para serem removidos, demonstrando que os animais, de fato, eram do executado Laércio Cardoso.

E, por outro lado, a questão da marca do gado neste caso é contraditória, pois tanto o embargante quanto o executado possuem as mesmas iniciais 'LC' em seus nomes (Luis Carlos Canale/Laércio Cardoso), de modo que esta prova não beneficia a pretensão do embargante.

Na espécie, o embargante não juntou provas de que os animais objeto do contrato de arrendamento são os mesmos sobre os quais recaiu a penhora. Note-se que os semoventes foram apreendidos na propriedade do executado Laércio Martins Cardoso, do que se pode presumir que são, de fato, e até prova cabal em contrário, de sua titularidade. É cediço que os bens semoventes presumem ser do proprietário da área onde eles foram encontrados, conforme se infere do acórdão prolatado pelo E. TJMT, in Apelação Cível nº 0067183/2007.

A tradição transmite a propriedade dos bens móveis, nos termos do artigo 1627, do Código Civil, o que aponta para a circunstância de que, salvo prova em contrário, o possuidor é o proprietário do bem móvel, no caso, o executado. Assim, caberia ao embargante provar, de forma precisa, a alegada propriedade, devendo fazer prova bastante das suas alegações, do que não se desincumbiu.

Além disso, o embargante poderia ter juntado outras provas que dessem guarida ao seu pedido, tais como, registro no INDEA, declaração de acompanhamento veterinário, certificado de vacina, comprovação de pagamento pelo arrendamento do pasto, etc, todavia, não o fez.

Em arremate, consta dos autos que o Oficial de Justiça Roberto Vieira foi ouvido em audiência de instrução e julgamento (fls. 97), informando que quem separou o gado para ser penhorado foi o próprio gerente da fazenda do executado Laércio, presumindo-se, portanto, que o gado era deste. Sabe-se que as declarações dos serventuários da justiça possuem presunção de legitimidade, a não ser que produzidas provas em contrária, o que não veio os autos.”
(ID. n. 137694428 - Pág. 2/3)

Em face de tal conclusão, se volta o embargante pelas razões expostas no relato.

Consoante se depreende de todo o processado, constata-se que a sentença derruiu um a um os argumentos do embargante apelante com substanciosa motivação, não infirmada pelas razões de recorrer.

Nesse viés, conquanto o instrumento contratual de ID. n. 137694424 - Pág. 20/22 indique que o suposto contrato de arrendamento das reses penhorados em poder do executado
LAÉRCIO
tenha se dado 17.01.2013, o reconhecimento da firma dos signatários, dentre elas a da assinatura do embargante apelante na suposta condição de arrendante, se deu apenas em 17.01.2018, ou seja, 5 (cinco) anos depois da arguida pactuação, e quase 3 (três) anos após a constrição das cabeças de gado das quais afirma ser proprietário.

Indagado, aliás, em seu depoimento pessoal a razão dessa “demora” no reconhecimento da firma dos contraentes, o embargante recorrente apenas disse que era algo comum porque os pactuantes residiam em estados diversos, e que, por essa razão, nem sempre era possível promover a autenticação na mesma data do negócio.

Assim, não há como se ter certeza de que o referido contrato foi de fato firmado antes da penhora impugnada.

Além disso, conquanto hipoteticamente possível, a narrativa do embargante se revela inverossímil.

Com efeito, apesar de invocar trechos do testemunho de
Pedro Júnior de Souza
– então gerente do executado
LAÉRCIO
(IDs. ns. 149314684 a 149314692)
– o qual teria dado conta de que 149 (cento e quarenta e nove) das 150 (cento e cinquenta) reses penhoradas na posse de
LAÉRCIO
pertenciam ao embargante apelante, certo é que tais declarações foram confrontadas pelo testemunho de
Roberto Wanderley Vieira
– oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado (IDs. ns. 149315678 a 149315682) – que afirmou de forma peremptória que o próprio Sr.
Pedro
foi quem separou as reses posteriormente removidas como sendo pertencentes ao devedor executado.

Alie-se a isso o fato de referidas reses não estarem declaradas em nome do embargante junto aos órgãos competentes.

Aliás, em seu testemunho, o Sr.
Roberto Wanderley Vieira
(oficial de justiça) declarou na audiência instrutória que teve a diligência de contatar o INDEA, o qual informou que o mencionado órgão indicou a existência de centenas de reses em nome do executado, conforme é possível depreender do documento de ID. n. 137694424 - Pág. 72/73.

Nesse sentido, há que se dar maior credibilidade ao testemunho do Sr.
Roberto Wanderley Vieira
, o qual, por ser servidor deste Poder, goza de fé pública, cuja presunção não foi suficientemente desconstituída pelas provas produzidas pelo embargante apelante.

De igual maneira, como bem frisou o magistrado sentenciante, não há como presumir que a marca
“LC”
aposta em parte das reses penhoradas indicasse que os bovinos pertenciam deveras ao embargante apelante vez que o as iniciais do prenome e do último sobrenome do executado, cujo nome completo é
L
AÉRCIO MARTINS
C
ARDOSO
, também correspondem às letras
“LC”.

Ademais, também como frisou a sentença, o apelante poderia ter trazido documentos outros que pudessem fazer presumir sua propriedade.

No entanto, o recorrente preferiu a vã retórica, incapaz de infirmar os inúmeros fundamentos trazidos pela sentença que concluiu pela improcedência dos embargos.

Assim, reafirmando os fundamentos da sentença, em relação à qual não se vislumbra qualquer desacerto, imperioso o desprovimento do apelo.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022